Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702763-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CORREA DE BARROS AGRAVADO: REYDROGAS COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDMILSON CORREA DE BARROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por REYDROGAS COMERCIAL LTDA: O executado (fls. 454-458) apresentou objeção de pré-executividade para aduzir, em síntese: (a) prescrição da parte da dívida representada por cheques; (b) inexigibilidade das duplicatas não protestadas e com cotas manuscritas na certidão do protesto; (c) execução indevida de honorários contratuais; (d) devolução do prazo para defesa; (e) avaliação do imóvel por preço inferior ao de mercado; e (f) condenação do exequente ao pagamento de verbas de sucumbência. O exequente, intimado, não se manifestou (fs. 483-485). Assim instruídos vieram-me os autos conclusos. Sucintamente relatados, decido. É cediço que e prescrição da ação de execução de cheque do portador contra o emitente (LF 7.357/85, art. 47, I) consuma-se no prazo de seis meses contados do término do prazo de apresentação (LF 7.357/85, art 59), que é de 30 dias a contar do vencimento, se da mesma praça, ou de 60, se de praça diferente (LF 7.357/85, art. 33) De igual modo, em se tratando de execução fundada em duplicata mercantil sem aceite, o exequente há de observar o disposto no art. 15, da Lei 5.474/68 e no art. 784, inciso I, do CPC, com a apresentação dos correspondentes instrumentos de protesto e comprovantes da entrega da mercadoria. Todavia, no caso vertente, a execução veio secundada no instrumento particular de fls. 22-24, subscrito pelo devedor, seus garantes e por duas testemunhas. Com efeito, o instrumento particular aludido foi celebrado no dia 24/11/2003, e a execução ajuizada no dia 01/06/2007; ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional, que é de cinco (5) anos. Ressalto que os títulos de crédito (cheques e duplicatas) foram juntados apenas para, de maneira ilustrativa, demonstrar a origem do negócio, motivo por que não servem para debilitar o instrumento particular e sua força executiva. Em relação à incidência de honorários de 15%, sua previsão consta da cláusula sexta do instrumento em execução (livremente pactuada entre as partes), cuja análise da validade não tem passagem na via eleita, pois é matéria afeta aos embargos à execução, cujo prazo para oposição há muito foi superado (preclusão). Noutro giro, não há falar em devolução do prazo para oposição de embargos à execução, porque não houve irregularidade no trâmite do processo. O impugnante, depois de esgotados os meios para sua localização, foi devidamente citado por edital manteve-se inerte, motivo por que inexiste nulidade processual. E, mesmo se assim não fosse, seu comparecimento espontâneo aos autos, no dia 08/08/2018, supriu qualquer vício de citação. E, nesse ponto, não foram apresentados embargos no prazo concebido pelo parágrafo único do art. 239 do CPC, que dita: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Quanto à avaliação do imóvel, é bem verdade que o laudo de avaliação aportado aos autos pela Oficial de Justiça (fl. 420 - R$ 580.000,00) possui fé pública e, por conseguinte, está agasalhado pela presunção relativa ("juris tantum") de veracidade. Contudo, à vista da controvérsia instalada e das discrepâncias de valores apontadas pelo devedor (R$ 1.100.000,00), desponta necessária avaliação do imóvel por perito especializado, pois ele detém os conhecimentos técnicos necessários ao auxílio do Juízo. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação, para determinar a reavaliação do imóvel por perito judicial. Para tal, nomeio o louvado Marcus Campello Catajy Gonçalves, que deverá ser intimado para apresentar sua proposta de honorários após a manifestação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos quesitos. No mesmo prazo para apresentação de quesitos, as partes poderão indicar assistentes técnicos. Os honorários periciais deverão ser adiantados pelo executado, que inaugurou a controvérsia (art. 95 do CPC). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da intimação específica para realização dos trabalhos. Segue certidão atualizada da matrícula do imóvel constrito. (...) Os embargos de declaração opostos por Edmilson Correa de Barros (id.44491515) em face da decisão do id. 44491504 não têm passagem, porquanto o intento do devedor outro não é, senão a reapreciação da matéria afeta à higidez do título, o que somente é possível mediante a interposição de recurso pertinente. Noutro giro, o executado Edmilson Correa de Barros apresentou seus quesitos para fins de avaliação do imóvel (id. 44491521), e exequente, intimado, não apresentou quesitos. Já a executada ROSANGELA MARIA DINIZ DE BARROS não foi localizada para ofertar quesitos, a despeito de sua intimação pessoal onde antes fora citada (ids. 44491185 e 44491531). Posto isso, rejeito os embargos de declaração ( id.44491515) e, à vista dos quesitos apresentados pelo e xecutado Edmilson Correa de Barros (id. 44491521): O Agravante sustenta que estão prescritos os cheques vencidos em 02/03/2005, 07/03/2005, 08/03/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005 e 31/12/2005. Salienta que são inexigíveis as triplicatas vencidas em 12/01/2005, 08/01/2005, 08/01/2005, 11/01/2005, 04/02/2005, 30/05/2005, 01/02/2005, 28/01/2005, 21/01/2005, 12/01/2005, 14/01/2005, 18/01/2005, 19/01/2005, 15/01/2005 e 17/01/2005. Acrescenta que é descabida a inclusão de honorários contratuais na execução. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14353757). É o relatório. Decido. Matérias atinentes aos requisitos para a execução – ou cumprimento de sentença – podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. (...) Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Com efeito, a existência de obrigação certa, líquida e exigível encartada em título executivo constitui pressuposto nuclear da execução e, na medida em que traduz matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz e suscitada pela parte incidentalmente. A propósito do tema, pondera com propriedade José Miguel Garcia Medina: O art. 518 do CPC/2015 cuida de figura conhecida na praxe forense como exceção de pré-executividade. Diz respeito a temas a respeito dos quais deve o juiz manifestar-se ex officio, no curso da execução, independentemente de impugnação à execução (prevista no art. 525 do CPC/2015) ou, em se tratando de execução de título extrajudicial, de embargos à execução (previstos nos art. 914 e ss. do CPC/2015). Tais matérias podem ser reunidas em dois grupos: (a) requisitos da execução; e (b) validade e adequação dos atos executivos. Sobre os vícios processuais deve o juiz manifestar-se ex officio, também no curso da execução de título extrajudicial, independentemente de embargos do executado (cf. art. 803, parágrafo único, do CPC/2015). Há algumas semelhanças entre a impugnação e a arguição. A impugnação, assim como a arguição, pode servir também à discussão de validade de atos executivos (cf., p.ex., em relação à nulidade da penhora, art. 525, § 1.o, IV, do CPC/2015). Mas a impugnação à execução é mais abrangente que a arguição (ou exceção de pré-executividade), admitindo a veiculação de matérias que, em princípio, não podem ser alegadas através de exceção de pré-executividade. Há previsão legal expressa quanto à possibilidade de se suspender a execução, em decorrência da impugnação (art. 525, § 6.o, do CPC/2015), o mesmo não ocorrendo com a exceção de pré-executividade (nada impedindo, porém, que semelhante efeito seja obtido com base em outro fundamento, como, p.ex., o poder geral de cautela, cf. comentário ao art. 297 do CPC/2015). Por outro lado, não há prazo legal para a apresentação de exceção de pré-executividade (cf., no entanto, § 11 do art. 525 do CPC/2015), ao contrário do que ocorre com a impugnação à execução, que deve ser apresentada em quinze dias contados do término do prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 para pagamento voluntário (cf. art. 525, caput, do CPC/2015). A arguição a que se refere o art. 518 do CPC/2015 (seja ela chamada, ou não, de exceção de pré-executividade) pode ser manejada depois do momento previsto pela lei para a apresentação de impugnação (o que é confirmado pelo § 11 do art. 525 do CPC/2015). Voltando ao exemplo antes mencionado, raramente o executado terá oportunidade de arguir nulidade de penhora quando do momento de apresentação da impugnação, já que a penhora, muito provavelmente, ocorrerá em momento posterior ao referido no art. 525, caput, do CPC/2015. Aparentemente, tanto a impugnação quanto a arguição seriam meros incidentes processuais. Há hipóteses, porém, em que, através da impugnação, o executado veicula verdadeira ação, com objeto distinto do existente no cumprimento (ou execução) de sentença. A respeito, cf. comentário ao art. 523 do CPC/2015. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a ed. em e-book). O Código de Processo Civil de 2015, como se percebe, tornou ainda mais clara e visível a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a arguição de temas considerados de ordem pública. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: Nem no procedimento incidental do cumprimento da sentença, nem na ação autônoma de execução, restou inviabilizado o recurso à exceção (ou objeção) de pré-executividade (ou de não-executividade). Dentro dos pressupostos e requisitos da construção doutrinária e jurisprudencial anteriores à reforma da execução forçada, continua cabível a impugnação por simples petição, a qualquer tempo, para impedir a penhora ou para fazer cessar a execução a que faltem pressupostos processuais ou condições da ação. (in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 17/67). É claro que esse incidente processual pressupõe a desnecessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274). Nessa ordem de ideias, supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade discussão sobre validade de cláusula contratual que versa sobre honorários contratuais, na medida em que excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução. De acordo com a petição inicial da execução, “exequente é credora dos executados por força do contrato de abertura de crédito em transação comercial com garantia fidejussória no montante atualizado de R$ 69.611,00 (sessenta e nove mil seiscentos e onze reais). Tal dívida é composta pelas duplicatas e cheques abaixo relacionados nos quais figuram como devedor a primeira executada (docs. anexo)”. Estando a execução calcada em “Contrato de Abertura de Crédito em Transação Comercial com Garantia Fidejussória”, e não propriamente nos títulos de crédito emitidos para o pagamento da dívida nele prevista, a arguição de prescrição dos cheques e duplicatas não infirma, à primeira vista, a admissibilidade da pretensão executória. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator